Tribunal: TCU
Processo: 042.410/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13832/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.410/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Gomes de Sousa (CPF XXX.574.638-XX); Dinael Domingos Santos (CPF XXX.230.878-XX); Edimar Luiz de Oliveira (CPF XXX.805.786-XX); Edna Pires de Oliveira (CPF XXX.587.738-XX); Edson Luiz Stringhini de Camargo (CPF XXX.668.200-XX); Elaine Megumi Ito Yamauti (CPF XXX.490.588-XX); Érica Rosana de Souza Terra (CPF XXX.643.306-XX); Fábio Alves dos Santos (CPF XXX.663.999-XX); Francisca Geila Camelo Braga Duarte (CPF XXX.060.783-XX) e Francisco Adriano Ferreira da Silva (CPF XXX.466.153-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.